Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701510-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS SANTOS AMORIM RECORRIDOS: RÉUS NÃO IDENTIFICADOS NAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ACAMPAMENTO "MARIELLE FRANCO" DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. 1. A oposição tem caráter prejudicial em relação à ação originária, devendo, como regra, ser julgada juntamente com a originária e em primeiro lugar (art. 686 do CPC). Ou seja, por força da prejudicialidade que exerce, a decisão da oposição influenciará o rumo da decisão que será proferida na ação principal. 2. A TERRACAP é a legítima proprietária da área sub judice, consoante comprovado nos autos da oposição. Fato, inclusive, reconhecido pelo oposto. 3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619/STJ). 4. In casu, considerando que o oposto ostenta a mera condição de detentor, em razão da ocupação irregular promovida, é medida que se impõe a manutenção da decisão de procedência da oposição manejada pela TERRACAP (apelada); e o indeferimento da ação de reintegração de posse, pois o recorrente, como detentor, não possui legitimidade para exercer os direitos inerentes à posse. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, e 1.210 do CC, sustentando que o fato da gleba rural objeto do litígio pertencer a TERRACAP, por si só, não afasta o direito de posse/detenção por terceiros. Aduz que a posse de bem público não deve ser considerada, de forma automática, como detenção, e permite a oposição de interditos proibitórios em discussão travada entre particulares. Defende a imediata desocupação do imóvel pelos integrantes do acampamento Marielle Franco. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, e 1.210 do CC, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) diante do arcabouço probatório, é seguro afirmar que o apelante/oposto ocupou irregularmente a área pública litigiosa, vez que, como ele próprio confessa, sua posse não deriva de qualquer autorização, permissão ou concessão conferida pela TERRACAP, mas sim do instrumento “... de cessão de direitos firmada com o Sr. João Manoel de Carvalho Carneiro, (que) se deu em 28/10/2009, que havia sucedido o Sr. Fernão Dias Sathler [...]”. Ora, referido instrumento particular de cessão de direitos (ID no 59637665) não possui qualquer força ou validade contra o Poder Público. (...) considerando que o apelante ostenta a mera condição de detentor, em razão da ocupação irregular promovida, é medida que se impõe a manutenção da decisão de procedência da oposição manejada pela TERRACAP (apelada); e o indeferimento da ação de reintegração de posse, pois, consoante alhures já visto, o recorrente, como detentor, não possui legitimidade para exercer os direitos inerentes à posse.” (ID 66907258). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003